Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IRPF RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. RETROATIVOS. EXPEDIÇÃO DE NOVOS COMPROVANTES DE RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO PERANTE A RECEITA FEDERAL PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados no contracheque da recorrente, a título de Imposto de Renda, entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023, sob o argumento de que o ajuizamento da ação teria sido prematuro, uma vez que seria necessário aguardar o processamento da restituição de Imposto de Renda da recorrente, na Declaração de Ajuste Anual 2023/2024, deduzindo-se que ela “muito provavelmente já recebeu restituição do imposto de renda na declaração de ajuste anual do IRPF 2022/2023”.
2. Na origem, a autora/recorrente informou que é professora da Secretaria de Estado da Educação, aposentada em 13/01/2022, e foi diagnosticada como portadora de neoplasia maligna (carcinoma basocelular em pele), no dia 29/06/2016. Relatou que, após submeter-se a avaliação pericial, foi-lhe concedida, administrativamente, a isenção de Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária, a partir do mês 01/2024. Noticiou que, para fins de restituição dos valores descontados, foi considerada a data de sua aposentadoria. Relatou que lhe foram restituídos os valores retidos a título de Seguridade Social, de forma integral, e de Imposto de Renda, de forma parcial, restando a receber a quantia de R$ 43.978,95 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente ao período compreendido entre os meses 01/2022 e 12/2023, posto que restituídos somente os valores relativos ao mês 01/2024.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58536334). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58536336).
4. O cerne da questão consiste em analisar o pedido de restituição dos valores descontados pelo órgão pagador a título de Imposto de Renda.
5. Em suas razões recursais, a requerente defende a legitimidade passiva do Distrito Federal ante a sua capacidade ativa para recolhimento do imposto, bem como pelo fato de ser detentor dos valores retidos diretamente na folha de pagamento dos servidores, sendo, portanto, do Distrito Federal a responsabilidade pela restituição dos valores indevidamente recolhidos. Sustenta ser incontroverso que a recorrente faz jus à isenção de Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária, devendo, portanto, serem-lhe restituídos os valores descontados em sua folha de pagamento a este título, de forma integral. Requer a reforma da sentença, a fim de que a parte requerida seja compelida a restituir os valores recolhidos a título de Imposto de Renda, entre os meses 01/2022 e 12/2023.
6. No que concerne à legitimidade passiva do recorrido, convém destacar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 447, no sentido de que “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.
7. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 e o artigo 35, caput e inciso II, b, do Decreto 9.580/2018 preveem a isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria percebidos por pessoa portadora de neoplasia maligna.
8. Consta dos autos o reconhecimento administrativo acerca da isenção da recorrente ao pagamento da parcela do Imposto de Renda, em razão de acometimento de doença especificada em lei, com seus efeitos a contar de 13/01/2022 (ID 58536317). Entretanto, a recorrente informa que somente recebeu os valores relativos ao mês 01/2024, faltando receber a quantia relativa ao período de 01/2022 a 12/2023.
9. O Distrito Federal e o IPREV, apesar de reconhecerem o direito da autora, afirmam que o acerto financeiro referente a anos anteriores não é efetuado na via administrativa para evitar o pagamento em duplicidade com a Receita Federal, haja vista a restituição de Imposto de Renda via Declaração Anual de Rendimentos.
10. No caso, resta incontroverso o direito da recorrente à isenção tributária, bem como o período descontado indevidamente, que foi objeto de reconhecimento administrativo. Os recorridos sustentam a necessidade de se evitar a dupla restituição de valores, em razão da possibilidade de as quantias terem sido restituídas à recorrente, diretamente, pela Receita Federal, após a entrega das Declarações de Ajuste Anual pertinentes aos exercícios financeiros em que foram realizados os descontos. Sugerem, assim, que se aguarde o processamento da DIRPF 2023/2024.
11. Não obstante, mostra-se suficiente que o Distrito Federal expeça novos Comprovantes de Rendimentos referentes aos exercícios 2022/2023 e 2023/2024, com as devidas alterações, no que concerne aos rendimentos isentos e não tributáveis, permitindo à recorrente retificar sua Declaração de Ajuste Anual, a fim de que receba a restituição devidamente corrigida, nos moldes definidos na legislação fiscal.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os recorridos a expedirem novos comprovantes de rendimentos relativos aos exercícios 2022/2023 e 2023/2024, de modo a permitir à recorrente a retificação de suas Declarações de Ajuste Anual perante a Receita Federal.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.